Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700877-38.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ambas as partes interpuseram embargos de declaração pretendendo alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 13 agosto de 2021 02:04:14 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator